Tribunal: TJSP
Processo: 1500121-91.2020.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL; DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO; E DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – HISTÓRICO DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – ADOÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA DO MEIO DE VIDA – INSUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL; DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO; E DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – HISTÓRICO DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – ADOÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA DO MEIO DE VIDA – INSUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO – NÃO ACOLHIMENTO – APLICABILIDADE TANTO NOS DELITOS SIMPLES (CAPUT) QUANTO QUALIFICADOS (§ 4o) – PRECEDENTES – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
FURTO QUALIFICADO – ALTERAÇÃO, EX OFFICIO, NA DOSIMETRIA DA PENA, SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PECUNIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES.